Tribunal: TJDFT
Processo: 0717767-85.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717767-85.2021.8.07.0007 RECORRENTE: CIASPREV - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS PREVIDÊNCIA PRIVADA RECORRIDOS: BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, UNIX INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA - ME, HELIO FRANCISCO FERNANDES PORTO SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO AUTOR DECRETADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. FRAUDE. ASSINATURA FALSA. COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A preclusão temporal obsta o conhecimento de recurso interposto intempestivamente, por falta de requisito extrínseco de admissibilidade. Apelação do autor não conhecida. 2. Não há falar em cerceamento do direito de defesa por ausência probatória se, após a intimação das partes para especificação de provas, a ré apelante pugna pelo julgamento antecipado da lide, a denotar verdadeiro comportamento contraditório, restando preclusa a oportunidade processual franqueada na origem. Preliminar rejeitada. 3. Constatado que as assinaturas apostas nos contratos firmados com a instituição ré DAYCOVAL são falsas, de acordo com perícia grafotécnica, resta demonstrado o nexo causal entre o fortuito interno e o dano alegado pelo autor. Precedentes. 4. "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)" (Tema 1.061/STJ). No caso, intimada para produzir prova pericial grafotécnica, a corré CIASPREV deixou de realizar o pagamento dos honorários que lhe cabiam, por duas vezes, manifestando desinteresse na perícia. Logo, não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade das assinaturas em relação aos seus contratos. Precedentes. 5. Nos termos do art. 182 do Código Civil, anulados os negócios jurídicos, as partes devem retornar ao status quo ante e, havendo débitos compensáveis, aplica-se tal instituto, nos termos do art. 368 do CPC. Compensação devida. Precedentes. 6. Em se tratando de responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito, a correção monetária deve contar a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), e a data do evento danoso se constitui em marco temporal para o início da contagem dos juros legais (Súmula 54/STJ). 7. A fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes. 8. Apelação do autor não conhecida. Recursos das corrés DAYCOVAL e CIASPREV conhecidos. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. No mérito, apelações das corrés parcialmente providas. A recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, 113, 186, 421 e 884, caput e parágrafo único, todos do Código Civil, 42 do Código de Defesa do Consumidor e 7o do Código de Processo Civil. Para tanto, assevera que o acórdão recorrido reflete julgamento arbitrário, além de não ter apreciado as provas trazidas, acerca da regularidade dos termos do contrato, livremente firmado pela parte recorrida. Assevera que, diante da inexistência de ato ilícito de sua parte, a manutenção do acórdão recorrido implica ofensa à boa-fé, além de permitir o enriquecimento sem causa da contraparte. Colaciona ementa de julgado do STF, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Thiago Massicano, OAB/SP 249.821. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto à tese de ofensa aos artigos 5o, inciso LV e 93, inciso IX, ambos da CF, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. O especial não merece trânsito, ainda, quanto à indicada violação aos artigos 113, 186, 421 e 884, caput e parágrafo único, todos do Código Civil, 42 do Código de Defesa do Consumidor e 7o do Código de Processo Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à higidez das provas aptas a sustentar a responsabilização da recorrente é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que tanto a ausência de prequestionamento (211/STJ), quanto à vedação de reexame de matéria fático-probatória (7/STJ), impedem a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional. Confiram-se, a propósito, o AgInt no REsp n. 1.684.553/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024 e o AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Thiago Massicano, OAB/SP 249.821. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012